Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-89.2019.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
I. O Ministério Público busca, por meio deste Recurso de Apelação, ver a sentença reformada em relação a todos os acusados: Taynã Thalita Tomas dos Santos, Daiane Cristina Silva de Lima, Antônio Marcos Magalhães Sousa, Francisco Santana e Silma Elaine de Souza (ID 86425480 e 86425481).
A Defensoria Pública, que representa os quatro primeiros acusados, ofereceu contrarrazões ao recurso ministerial (ID 86425484 e 86425485).
Já o patrono constituído por Silma Elaine de Souza deixou de contrarrazoar o apelo e, aparentemente, sequer foi intimado a cumprir esse mister.
Diante do quadro que se desenha, promova-se a intimação do Dr. Pedro Elisio de Paula Neto (OAB/MT 13.071) a fim que, no prazo assinalado em lei, ofereça contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.
II. A seguir, observa-se que o Juízo de origem, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, absolveu Daiane Cristina Silva de Lima da prática do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006), mas apesar disso, ela externou o desejo de recorrer da sentença (ID 86425459).
Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que, em contrapartida, consignou a ausência de interesse na análise da defesa técnica em recorrer, dadas as provas apuradas nos autos e em razão da correta dosimetria da pena e regime de cumprimento desta” (ID 86425482).
Estabelecido esse panorama, vale registrar que embora o réu seja o legítimo titular do direito de recorrer, a defesa técnica há de preponderar sobre a autodefesa, no que tange ao recurso, tendo em vista que o profissional especializado possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não das medidas legais a serem utilizadas nos interesses do outorgante, para um patrocínio mais eficaz possível (RAC 0002423-08.2015, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 12.4.2017).
Em outras palavras, havendo divergência entre o réu e seu defensor, deve prevalecer a vontade do causídico quanto à interposição de recursos, já que ele possui os conhecimentos técnicos necessários à avaliação da medida mais eficiente a ser adotada em prol do assistido
Na hipótese dos autos, Daiane Cristina Silva de Lima foi absolvida da prática do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006), a evidenciar que nenhuma pretensão reformatória seria capaz de beneficiá-la ainda mais.
Logo, diante da falta de interesse processual, e partindo da premissa de que o conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa (STF, RE 188.703/SC, 2a Turma), não conheço do apelo interposto por Daiane Cristina Silva de Lima.
Providencie-se a sua intimação pessoal.
Apresentadas as contrarrazões (item I), colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator